Tribunal: CARF
Processo: 10954.000024/2003-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE KERN
Órgão colegiado: Terceira Turma Especial / Terceira Câmara / Segundo Conselho de Contribuintes
Assuntos: IPI- processos NT - ressarc/restituição/bnf_fiscal(ex.:taxi)
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 0110112003a 31/03/2003
PLEITO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA O PEDIDO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR. INSUMOS CUJAS AQUISIÇÕES ENSEJAM DIREITO AO CREDITAMENTO.
o Somente as aquisições de insumos que se subsumem ao conceito
de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem
esposado pela legislação do imposto dão direito ao crédito do
imposto.
Pasta de revestimento antracito a quente ou revestimento de
carbono, utilizada como revestimento refratário das panelas, nas
bicas e dentro dos fornos de fundição e nas caçambas de
contaminados; "grafitap", utilizado para tamponar furos dos
canais por onde passa o silício metálico; argamassa aluminosa,
argamassa úmida "Intermix" ou concreto refratário, empregada
no assentamento dos tijolos refratários dos fomos e 'panelas de
fundição, e; tubos de aço com rosca ou tubos de fluxação,
empregados no insuflamento de oxigênio para desobstrução dos
furos de corrida nos fornos fundição do silício metálico, não se
incluem entre as matérias-primas e produtos intermediários, por
compreendem-se nos bens do Ativo Permanente.
Coque verde de petróleo, enquanto fonte de carbono alternativa
ao carvão na fundição do silício metálico, subsume-se ao conceito
estrito de matéria-prima, e o valor de sua aquisição é computável
na base de cálculo do Crédito Presumido.

Inteiro teor:
/"
.-
'A MARABA.
DRF
Processo n°
Recurso n°
Matéria
Acórdão n°
Sessão de
Recorrente
Recorrida
o
FI. 221
CC02rr93
Fls. 203
MINISTÉRIO
DA FAZENDA
SEGUNDO CONSELHO DE CONTRIBUINTES
TERCEIRA
TURMA ESPECIAL
10954.000024/2003-02
152.360 Voluntário
IPI - RESSARCIMENTO
- CRÉDITOS
BÁSICOS
293-00.135
09 de fevereiro de 2009
GLOBE METAIS
INDÚSTRIA
E COMÉRCIO
SIA
DRJ -BELÉM/PA
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL
Período de apuração: 0110112003a 31/03/2003
PLEITO
DE
RESSARCIMENTO.
ÔNUS
DA
PROV A.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO
NO
QUAL
SE
FUNDAMENTA
O
PEDIDO.
INCUMBÊNCIA
DO
INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
- IPI
Período de apuração: 01/01/2003
a 31/03/2003
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
SALDO
CREDOR.
INSUMOS
CUJAS
AQUISIÇÕES
ENSEJAM
DIREITO
AO
CREDITAMENTO.
o
Somente as aquisições de insumos que se subsumem ao conceito
de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem
esposado pela legislação do imposto dão direito ao crédito do
imposto.
Pasta de revestimento
antracito a quente ou revestimento
de
carbono, utilizada como revestimento refratário das panelas, nas
bicas
e dentro dos fornos de fundição e nas caçambas
de
contaminados;
"grafitap",
utilizado
para tamponar
furos dos
canais por onde passa o silício metálico; argamassa aluminosa,
argamassa úmida "Intermix" ou concreto refratário, empregada
no assentamento dos tijolos refratários dos fomos e 'panelas de
fundição, e; tubos de aço com rosca ou tubos de fluxação,
empregados no insuflamento de oxigênio para desobstrução dos
furos de corrida nos fornos fundição do silício metálico, não se
incluem entre as matérias-primas e produtos intermediários, por
compreendem-se nos bens do Ativo Pennanente.
Coque verde de petróleo, enquanto fonte de carbono altemati
ao carvão na fundição do silício metálico, subsume-se ao conceit/
r n(,"lJ"~''''
".•. P 2'{8 '-;"(.'I"l'.'{") ""I.I'"I,,'n:.-..j(' .j'("I",."'I).I,',,;,'," n(l,i<"
"Pl' ("')""1)1".;,',)
'li) P[1(.j.(.',."".".'""n,"'i,,'"''
.'."."','\' ..' j.'.;'U.'I,d" (.,,,,, "'rid"A'.'!!'()"!I""'.)!!')"I".'
'lSr))( ,)<,,1,")
I
"".'
.
.
'.'
'"'
1.1"' ..1
t:~\,~. _,\., I .... ,;1,.'/ .•.',.1
,;J.
..:~
A. r' ~..,..." ,:l~,
A .. _..•. l.r.,..I~. ~ ,.,.
.' ,.-yd 11t,:._,~.t. ,,<.•~.I •.,vl.:,
(~...
..r..< ••.
, •• ,;J',.1"'V'~'" . <•••••.•.. ,
' ••..,
••
'.1. '...
.\.~.1 .. <,:,
'r- .•.~.
G)dígc d.
'()t-;;Jiízaç~lo EP'í4.064
8.1 052~3.VJVvGC. Consu~t(: a ~?á9ínade autcnticiJçaO
no fína~ deste dOGurnonto,

'li'AMARABA
DRF
Processo n° 10954,000024/2003-02
Acórdão n.o 293.00.135
r'l,222
CC02rr93
Fls. 204
estrito de matéria-prima,
e o valor de sua aquisição é computável
na base de cálculo do Crédito Presumido.
Recurso provido em parte.
o
Vistos, relatados
e discutidos
os presentes autos.
ACORDA
CONSELHO
DE CON
recurso, nos termos d
v
~-vV\;
~~XANDRE
KERN
Relator
-,
Participaram,
ainda, do presente
julgamento,
os Conselheiros
Luis Guilherme
Queiroz Vivacqua
e Andréia Dantas Lacerda Moneta.
o
2

. P/\MARABA
DRF
Processo
nO 10954.000024/2003-02
Acórdão n.O 293-00.135
Relatório
---------_
•.•... - --
- -- -
FI. 223
CC02rr93
Fls. 205
Cuida-se
de recurso
(fls.
168 a
184) interposto
pelo
recorrente
acima
qualificado, contra o Acórdão n2 01-9.159, de 4 de setembro de 2007, da DRJ/BEL, fls. 154 a
163, cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
-
IPI
Período
de apuração:
0110112003 a 31/03/2003
o
o
I
\
Ementa:
CRÉDITO
PRESUMIDO.
INSUMOS.
Só geram
direito
ao
crédito
presumido
os materiais intermediários
que se enquadrem
no conceito
jurídico
de
insumo,
ou seja,
aqueles que se desgastem ou sejam consumidos mediante contato fisico direto com o produto em
fabricação. Parecer Normativo
CST n2 65/79.
Solicitação Indeferida
Após sintetizar os fatos relacionados com o julgamento, em primeira instância
administrativa, da manifestação de inconformidade interposta contra o Despacho Decisório da
autoridade tributária de jurisdição, o Recorrente, em sede de preliminar, argúi a nulidade da
decisão de piso, em face do indeferimento do pedido de diligência formulado, o que, no seu
entender, teria implicado cerceamento de seu direito de defesa. Invoca o princípio da verdade
material. Cita e transcreve jurisprudência do Segundo Conselho de Contribuintes - CC.
No mérito,
combate
a decisão recorrida,
que
entendeu
que os insumos
adquiridos
e aplicados
na industrialização
do silício
metálico
não
geram
direito
ao
creditamento, por não se enquadrarem no conceito de insumo esposado pela legislação do IPI,
mormente pelo Parecer Nonnativo CST n2 65, de 1979 (D.a.V. de 06-11-1979) e no Parecer
Normativo CST n2 181, de 1974. O Recorrente destaca o caráter opinativo dos referidos
Pareceres, enaltecendo, no entanto, a sua ineficácia, posto que inexistiria qualquer dúvida na
aplicação dos dispositivos regulamentares que os mesmos interpretam (art. 66, inc. I, do
Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, aprovado pelo Decreto n~
83.263/79 - RIPII79). Advoga a prescindibilidade do contato físico do insumo no produto em
fabricação, restrição não constante da definição de produto intermediário, bastando que os
mesmos sejam consumidos no processo produtivo. Colaciona jurisprudência do CC e da 2a
Tunna do STJ.
3
Repetindo os argumentos expendidos em sua Manifestação de Inconform'
insiste na caracterização dos insumos que arrola (pasta de revestimento antrácito a qu
ou
revestimento de carbono, "grafitap", concreto refratário ou argamassa úmida "Intennix',
oque
verde de petróleo e tubo de aço ao carbono ou tubo de fluxação) como matéria-prima e n oduto
intermediário, enfatizando o contato direto que mantêm com o produto em fabricação
J"'","~'8
""i"",,) oo""",od, ,)"~"","
Pod, ".
00',00"000 " 'od"",," "to",:,eum,'''"
",""ri" O""",CAO",""" o,"' '" ,",o
C8C;gOd~1=I~yao
f'p14
061i.1 10023 WWGC
Co 'SU ,8 3 página
de 3,I:e": ca~<,o ,'0 'nal
des:e
do(.u"'en'o

ItA MARA.BA
DR.F
Processo nO 10954.000024/2003-02
Acórdão n.o 293-00.135
}:1.224
CC02ff93
Fls. 206
I-
Discorre
também
sobre
o princIpIo
constitucional
da
não-cumulatividade,
lançando
mão de doutrina de Hugo de Brito Machado,
para argumentar
que todos os insumos
utilizados
na fabricação
de produtos devem gerar direito a crédito.
Requer diligência para provar suas alegações.
Conclui, requerendo:
o
o
a)
b)
É o Relatório.
o acolhimento
à preliminar
de nulidade
da decisão de primeira
instância,
determinando-se
a devolução
do processo
à DRJ
para que se proceda à diligência
originalmente
requerida
e se
profira nova decisão, ou;
que
se reconheça
o direito
creditório
c se homologue
a
compensação
efetuada, cancelando-se
a cobrança efetuada.
4

.JA
.lVIARABA DRF
Processo nO 10954.000024/2003-02
Acórdão n.o 293-00.135
Voto
---------------- ---
FL 225
CC02rr93
Fls. 207
o
o
Conselheiro ALEXANDRE KERN, Relator
Presentes os pressupostos recursais, a petição de fls. 168 a 184 merece ser
conhecida como recurso voluntário contra o Acórdão DRJ/BEL
n2 01-9.159, de 4 de setembro
de 2007.
Esclareça-se, inicialmente que, muito embora a ementa da decisão recorrida se
refira ao Crédito Presumido de IPI, trata-se, originalmente, de pedido de ressarcimento de
créditos básicos, fundamentados no art. 5° do Decreto-Lei n~491, de 5 de março de I969, e no
art. 1°,inc. I, da Lei n2 8.402, de 8 de janeiro de 1992.
\
Preliminar
de nulidade da decisão administrativa
de 1" instância
o Recorrente infinna a decisão da DRJ/BEL,
por ter-lhe cerceado o direito de
defesa ao negar seguimento a pedido de diligência. Improcedentemente.
Ressalto, em primeiro lugar, que a realização de diligências não se configura em
direito subjetivo da parte. A teor do art. 18 do Dect:eto n~70.235, de 6 de março 1972 - PAF,
toca à autoridade julgadora indeferir as diligências que entender prescindíveis ou impraticáveis.
Ainda, nunca é demais lembrar que as diligências prestam-se ao esclarecimento de dúvidas e
de pontos obscuros da instrução processual, jamais
à produção de provas que toca ao
interessado produzir.
A invocação do princípio processual da verdade material é leviana. Em sede de
pedido de ressarcimento, causa de exclusão do crédito tributário, consoante o que dispõe o art.
179, capul, da Lei n~5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional - CTN, o
pleito é examinado, em cada caso, mediante requerimento em que o interessado deve fazer
prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos na legislação
de regência. Em não o fazendo, não pode esperar que a autoridade fiscal, sponte
sua,
suplemente a sua vontade e diligencie aquilo que o próprio interessado desidiosamente deixou
de fazer, sobretudo quando a matéria é prescindível para a elucidação do litígio. A busca da
verdade real não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar a
comprovação dos créditos alegados.
Pedido de diligência
A propósito, quanto à diligência requerida na peça recursal, em face de sua
prescindibilidade, indefiro-a ..
Mérito
A questão de fundo cinge-se em verificar se os insumos pasta de revestimento
antrácito a quente ou revestimento de carbono, "grafitap", concreto refratário ou argamas
úmida "lntermix", coque verde de petróleo e tubo de aço ao carbono ou tubo de fluxaçã
'"%"",~8
pá.""" ,,,,,'"",,,do ," 1"I'i"",
o'O" "CC"""" ","0 iO ",1"%0
"'"DS""" c,,-_'" '","', 'o,""""C'p"b
''''' '9 '"',"'
""
c idiqo de locallza;~~joEP14.0Gi 8,1OS23.\f\J\;VC,C, Consulte a páqina de autent1caçgo
no nnal deste documento,

. JlAMAkABA
DRF
I
Processo n° 10954.000024/2003-02
Acórdão n.o 293-00.135
FI. 226
ccozrr93
Fls.208
o
o
subsumem-se
ao conceito
de matéria-prima
- MP, produto
intennediário
-
PI e material
de'
embalagem
- ME adotado pela legislação
do IPI.
Desde
logo,
saliente-se
que
não é qualquer
insumo
utilizado
no
processo
produtivo
que se caracteriza
como MP, PIou
ME. Em sentido
stricto,
MP, PI e ME são os
insumos
que se integram
ao produto
em fabricação,
consoante
a inteligência
do art. 25, inc. I,
da Lei nQ 4.502,
de 30 de novembro
de 1964. Entretanto,
o próprio
dispositivo
estende
essa
definição,
incluindo no conceito de MP, PI e ME os insumos que, "...embora não se integrando
ao novo produto, forem
consumidos
no processo
de industrialização,
salvo se compreendidos
entre os bens do ativo permanente".
Embora o Recorrente discorde, a interpretação do alcance da expressão "consumidos
no processo
produtivo"
é controversa
e demandou
a edição de dois pareceres
da
Coordenação
do Sistema
de Tributação
da então Secretaria
da Receita
Federal.
Refiro-me
ao
PN-CST
n!! 181, de 1974, e ao PN-CST
nQ 65, de 1979, este último já alçado à condição
de
norma complementar
da legislação
tributária,
consoante
o inc. 111do art. 100 do CTN, em face
da reiteração
da sua aplicação.
Peço vênia para repisar matéria por demais debatida
nos autos: MP, PI e ME é
aquilo que se incorpora
ao produto
em fabricação
no curso do processo
produtivo.
Sem perder
essa noção básica de vista, o PN-CST
n!!65, de 1979, esclareceu
que também
se incluem
entre
as MP e os PI, como
se incorporados
ao produto
em fabricação
tossem,
os insumos
que,
embora não se incorporando
ao produto,
desgastam-se
no processo
de fabricação.
Não se trata
aqui de qualquer desgaste, qualquer consumição, mas daquele resultante da ação física recíproca
entre produto
e insumo.
Evidentemente,
esse alargamento
do conceito
não se aplica
quando o insumo for classificáve1 como bem do ativo permanente.
Ao caso
concreto:
desde
logo,
salta
aos olhos
que os insumos
(a) pasta
de
revestimento
antracito
a quente ou revestimento
de carbono,
são utilizados
como revestimento
refratário das panelas, nas bicas dos fomos, dentro dos fomos e nas caçambas de contaminados;
(b) "grafitap",
utilizado
para tamponar
furos dos canais por onde passa o silício
metálico;
Cc) argamassa
aluminosa, argamassa úmida "Intermix" ou concreto refratário, empregada
no assentamento
dos tijolos refratários,
e; Cc) tubos de aço com rosca ou tubos de
fluxação,
empregados
no insuflamento
de oxigênio
para desobstrução
dos furos de corrida nos
fomos
e para
adequar
o grau
de pureza
do silício
metálico
, ou são itens
destinados
à
manutenção
de bens
do Ativo
Permanente,
ou se destinam
à sua manutenção.
Portanto
a
exclusão
desses insumos
é procedente
à luz da parte final do art. 25, inc. I, da Lei n~ 4.502, de
1964.
A glosa dos créditos
relativos
às entradas
do insumo
"coque verde de petróleo"
merece
ser revertida.
É que,
enquanto
fonte
de
carbono
alternativa
ao carvão,
o coque
subsume-se
ao conceito estrito de matéria-prima,
e o valor do IPI destacado
nas notas fiscais de
aquisição
é computável
na apuração
do
saldo
credor
do período.
Tivesse
o requerente
justificado a inclusão desse item na base de cálculo durante a fase inquisitorial do procedimento
(fi. 123), certamente
a Fiscalização
o teria admitido.
Conclusão
Em face do exposto,
voto por que se rejeite
a preliminar
de nulidade
e,
11
mérito,
em dar parcial
provimento
ao recurso,
para
reverter
a glosa
dos
créditos
de IP

t
I '
• PAMARABA
DRF
I' ..
Processo nO 10954,000024/2003-02
Acórdão n.o 293-00.135
FI. 227
CC02rr93
Fls. 209
referentes às entradas do insumo coque verde de petróleo, empregado como fonte de carbono
alternativa ao carvão, nos termos deste voto.
evereiro de 2009
o
o
7